Tribunal: TJSP
Processo: 2274537-85.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274537-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são impetrantes
LUCAS TREVISAN FONSECA e GEYZA SILVA DOS SANTOS e Paciente DENNER
DO MONTE FERREIRA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 9a
RAJ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido pela perda do objeto, declarando extinto o processo sem julgamento do
mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274537-85.2019.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2274537-85.2019.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Impetrantes: GEYZA SILVA DOS SANTOS e LUCAS TREVISAN
FONSECA
Paciente: DENNER DO MONTE FERREIRA
Voto: 17151
HABEAS CORPUS. Pleito de imediata apreciação do pedido de
progressão do paciente ao regime semiaberto. Progressão ao
regime semiaberto concedida pelo d. juízo a quo. Ordem
prejudicada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos Drs.
Geyza Silva Dos Santos e Lucas Trevisan Fonseca, advogados
constituídos, em favor de DENNER DO MONTE FERREIRA, sob a
alegação de ilegal constrangimento por parte do D. Juízo do DEECRIM
9aRAJ - São José dos Campos, que mantém o paciente em regime
fechado, quando ele deveria ser submetido ao regime semiaberto.
Pugnam os impetrantes, em suma, pela imediata
análise do pedido de progressão do paciente ao regime intermediário.
De forma subsidiária, requer seja incontinenti realizado o cálculo de
penas do paciente e que o seu pedido de progressão de regime prisional
seja julgado em até 05 dias (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida (fls. 340/342).
A MMa. Juíza de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São José
dos Campos DEECRIM 9a RAJ - prestou informações (fls. 346/347).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274537-85.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Paulo Reali Nunes, opinou pelo julgamento prejudicado do
writ (fls. 366).
É, em síntese, o relatório.
O habeas corpus está prejudicado pela perda de
seu objeto.
Conforme informado pelo d. juízo a quo, o
regime semiaberto foi concedido ao paciente em dezembro de 2019 (fls.
346/347).
Tendo em vista que a pleiteada progressão de
regime já foi concedida pelo d. juízo a quo, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal1, restou prejudicada a análise do presente
habeas corpus.
Não existe, portanto, constrangimento ilegal a
ser sanado pela via estreita do writ.
Posto isso, pelo meu voto, restando prejudicado
o pedido pela perda do objeto, declaro extinto o processo sem
julgamento do mérito.
LEME GARCIA
Relator
1 Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação
ilegal, julgará prejudicado o pedido